Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. O dever de indenizar resta configurado quando há prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

3. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados segundo o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em sua redução.

Preliminares repelidas. Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002203-45.2019.8.26.0100, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
2
Voto no:
45139
Apel. no: 1002203-45.2019.8.26.0100
Comarca: Bauru
APTE:
Companhia Piratininga de Força e Luz
APDA:
HDI Seguros S.A.
Ação Regressiva Contrato de seguro Falha na prestação de
serviços Energia elétrica - Nexo de causalidade Danos a
equipamentos elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da
tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. O dever de indenizar resta configurado quando há prova de
ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a
comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.
3. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados
segundo o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não há que se
falar em sua redução.
Preliminares repelidas. Ação procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 186/200, que julgou procedente a “ação regressiva de
ressarcimento de danos” para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.007,81
(quatro mil e sete reais e oitenta e um centavos), em favor da autora, com
correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação.
Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Suscitando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, carência da ação por ausência
de pedido administrativo e ilegitimidade passiva, aduz a ré, em suma, o seguinte:
a autora não preservou os equipamentos danificados e impediu o exercício do
contraditório, razão pela qual os laudos apresentados não podem ser admitidos
como prova do nexo causal, dada a forma unilateral pela qual foram produzidos;
não há prova válida do pagamento da seguradora à segurada; não houve
observação do estado das instalações internas da segurada, de forma que não
pode ser descartada a possibilidade de que seja a origem dos danos arguidos;
não foram observados os ditames da Resolução no 414/2010 da ANEEL; inexistiu
defeito em seus serviços, sendo descabido o pedido indenizatório; não é caso de
inversão do ônus probatório; os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
3
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
I As questões preliminares merecem ser repelidas.
Quanto à ausência de pedido administrativo, destaca-se que
tal circunstância não acarreta a falta de interesse de agir, porquanto a resistência
da concessionária demonstra que ele seria inócuo.
Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV),
garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como também da autora,
ao se sub-rogar em seus direitos.
Destarte, não há fundamento legal para condicionar a
judicialização da demanda ao prévio esgotamento da via administrativa.
Também não vinga a invocação de ilegitimidade passiva,
uma vez que as razões apresentadas são concernentes ao mérito.
Igualmente descabida a arguição de cerceamento de
defesa.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que
fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas, quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73 teve sua essência
reiterada pelo art. 370 do CPC, ao dispor que:
Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso dos autos, mostrou-se inviável a realização de
perícia em função da ausência de preservação dos equipamentos.
Além disso, os fatos controvertidos foram esclarecidos
mediante os documentos juntados, sendo desnecessária a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
4
oral.
II
No mérito, tem-se que se trata de ação regressiva
proposta com vistas a compelir a ré ao reembolso da quantia de R$ 4.007,81,
despendida pela autora ao indenizar sua segurada pelos danos elétricos havidos
em equipamentos que guarneciam suas instalações.
Julgada procedente a demanda, a ré apela, mas sem
qualquer razão.
Consoante o art. 786 do Código Civil, a sub-rogação
transfere ao novo credor, integralmente, os direitos, as ações, os privilégios e as
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
No caso, a sub-rogação da autora, consoante mencionado,
deu-se pela legítima comprovação do pagamento da indenização securitária (fl.
45).
Os danos (avarias aos equipamentos elétricos que
guarneciam as instalações da segurada) restaram demonstrados pelos
documentos de fls. 26/42.
Embora a ré argumente que os documentos apresentados
pela autora foram produzidos de forma unilateral, a prova técnica foi produzida
por terceira empresa, sem interesse no julgamento do feito, e agrega
verossimilhança à alegação de que os danos reportados ocorreram por falha na
prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão da
rede.
Nesse sentido, o entedimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Apólices de seguro residencial firmados entre a
seguradora autora e terceiros. Cobertura para danos elétricos.
Sinistros causados por oscilação na rede de distribuição de
energia elétrica, decorrente de descargas atmosféricas (raios).
Pagamento
das
indenizações
securitárias.
Pretensão
de
ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica ré.
Inépcia da inicial. Inocorrência. Ação instruída com prova
documental do pagamento das indenizações securitárias. Falta de
interesse de agir. Ausência de requerimento administrativo prévio,
nos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Irrelevância.
Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas.
Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°,
XXXV, da CF. Preliminares rejeitadas. Mérito. Perícia nos
equipamentos. Desnecessidade. Laudos técnicos acostados
à inicial hábeis para tal finalidade, pois produzidos por
terceiras empresas especializadas e desinteressadas na
causa, e indicam os danos elétricos e suas causas.
Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas regulações
de sinistros. Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
5
os danos causados nos equipamentos eletrônicos provado.
Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a
regularidade da prestação do serviço mediante manutenção
adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança
para evitar as tensões na rede. Responsabilidade civil da ré
configurada. Dever de ressarcir. Sentença mantida1.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento
de
energia
elétrica,
é
objetiva,
porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária, da via administrativa prevista na Resolução
414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos
usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos
causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os
termos do art. 5o, XXXV, da CF Rejeição da preliminar de falta
de interesse processual. RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos
técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação
de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que
os danos objeto das indenizações pagas pela parte
seguradora aos segurados têm a causa ali indicada:
oscilações de energia e descarga elétrica - Como, na espécie,
(a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b)
restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação
do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados
pelos segurados da parte seguradora, uma vez que decorrentes
de descargas de energia elétrica, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. DANOS MATERIAIS - O valor da
indenização por danos materiais deve incluir apenas e tão-
somente os valores referentes à reparação dos danos feita pela
seguradora aos segurados, nos quais aquele se sub-rogou
quando do pagamento da indenização, sendo certo que os gastos
referentes à regulação de sinistro são de responsabilidade da
seguradora Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$6.313,20, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês,
1 AC 1013266-22.2018.8.26.0482, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado,
TJSP, julgado em 05/09/2019, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
6
desde o desembolso. Recurso provido2.
Nota-se, dessarte, que a autora comprovou o nexo causal
entre os danos causados aos equipamentos da segurada e a deficiência na
prestação de serviços (oscilação na tensão da rede elétrica) de responsabilidade
da ré.
Além disso, ela não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se admitisse que os
danos se iniciaram com a queda de raios, a jurisprudência desta Corte já
manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade. Confira-se:
AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
Equipamentos
danificados
por
descarga
elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Descarga
elétrica (raios) e oscilação de energia configuram fortuito
interno,
porque
diretamente
relacionados
à
atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da
seguradora. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si
só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO3.
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de
indenização
securitária
ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de
energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de
eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em
sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio),
eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da
atividade da ré.
Recurso desprovido4.
Considerando-se que a ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas causadoras
2 AC 1000428-52.2019.8.26.0081, 20a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em 02/09/2019,
(grifo nosso).
3 AC 1071635-25.2017.8.26.0100, Rel. Des. Afonso Bráz, 17a Câm. Dir. Priv., TJSP, j. 28/08/2019 (grifo
nosso).
4 AC 1071635-25.2017.8.26.0100, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câm. Dir. Priv., TJSP, j. 16/07/2019 (grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-45.2019.8.26.0100 -Voto no 45139
7
de danos aos consumidores de seus serviços circunstância, porém, inocorrente
, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da indenização requerida.
Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo juízo a quo (20% sobre o valor da condenação),
não prospera o pedido de sua redução, na medida em que o MM. Juiz levou em
conta os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, descabendo modificação da
r. sentença nesse sentido.
III Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator